Tribunal: TCU
Processo: 024.136/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 687/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Herminio Pereira da Silva (XXX.011.797-XX) e Luiz Mansueto Damaso (XXX.942.876-XX), em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 024.136/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Libia Cristina Damaso (XXX.654.306-XX); Lucia Helena Silva Pereira (XXX.646.877-XX); Maria Ines Damaso (XXX.263.346-XX); Maria das Dores Ferreira Moraes (XXX.967.236-XX); Marli Luz Wagner (XXX.156.290-XX); Regina Maria Damaso (XXX.548.126-XX); Vera Munck Bacellar (XXX.481.396-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Herminio Pereira da Silva (XXX.011.797-XX) e Luiz Mansueto Damaso (XXX.942.876-XX), realize diligência a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte das respectivas beneficiárias, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.